Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-47.2018.8.11.0017
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002418-47.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE INFRAESTRUTURA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública, determinando a adaptação de prédios públicos às normas de acessibilidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode impor ao Estado a obrigação de promover a acessibilidade em prédios públicos, considerando restrições orçamentárias e o princípio da reserva do possível.

III. Razões de decidir:

3. A acessibilidade é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela legislação vigente, devendo ser observada de forma rigorosa.

4. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir a efetivação de direitos fundamentais, sendo admissível quando o Poder Executivo falha em cumprir suas obrigações constitucionais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. Após mais de uma década de inércia administrativa, o argumento da reserva do possível não é suficiente para justificar o descumprimento das normas de acessibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O dever estatal de garantir acessibilidade em prédios públicos decorre de normas constitucionais e infraconstitucionais de eficácia plena, não podendo ser afastado por alegações genéricas de restrição orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227, § 2o; Lei n. 10.098/2000, arts. 1o e 11; Lei n. 13.146/2015, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.5.2024; STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023; STF, RE 1.355.103-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.4.2023; STF, ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.9.2019; TJMT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2024; TJMT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002418-47.2018.8.11.0017 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o réu realize a “
implementação, construção e formalização das obras, no prazo de doze meses, de estruturas necessárias à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, nos prédios públicos de sua posse/propriedade, tendo por base os projetos arquitetônicos e estruturais apresentados em Juízo pelo Estado, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso na efetivação da medida
”.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há omissão estatal, mas restrições orçamentárias que impossibilitam a realização de investimentos; (ii) não cabe ao Poder Judiciário intervir nas políticas públicas; e (iii) houve violação ao princípio da reserva do possível.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 252496199, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 261109166 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002418-47.2018.8.11.0017 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o réu realize a “
implementação, construção e formalização das obras, no prazo de doze meses, de estruturas necessárias à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, nos prédios públicos de sua posse/propriedade, tendo por base os projetos arquitetônicos e estruturais apresentados em Juízo pelo Estado, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso na efetivação da medida
”.

Na origem, alega-se que, em 2012, constatou-se que os prédios públicos estaduais localizados no Município de Novo Santo Antônio (MT) não possuíam estrutura mínima de acessibilidade, violando o direito das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, na contestação, reconheceu o fato alegado na inicial: “
[a]ssim como os demais órgãos do Poder Executivo, os edifícios do município de Novo Santo Antônio sofrem com estruturas não ideais, não sendo um problema único e exclusivo da comarca em apreço
” (trecho da contestação, Id. 252495791 – Pág. 2). Por outro lado, justificou a ausência de estrutura física voltada para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, fundamentando-se no fato de que “
as reformas pretendidas se mostram inviáveis no presente momento, em se considerando o exíguo orçamento estatal, que não permite investimentos dessa natureza e montante
” (trecho da contestação, Id. 252495791 – Pág. 2).

Ademais, é importante registrar que transcorreram 10 (dez) anos entre a constatação do fato, ocorrida em 2012, e a apresentação da contestação, que se deu em 2022.

Pois bem.

A Constituição da República dedicou especial atenção às pessoas com deficiência, estabelecendo mecanismos destinados a assegurar sua plena integração na sociedade, bem como a garantir que enfrentem o mínimo possível de barreiras para o exercício de seus direitos individuais e sociais.

Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, conforme previstos nos arts. 1o, inc. III, e 5o da Constituição Federal, é dever do Poder Público adequar suas edificações às normas de acessibilidade. Tal obrigação não se limita à mera observância normativa, mas se configura como uma expressão prática do compromisso inalienável de promover a inclusão de todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, no exercício pleno de seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, a Constituição determinou a observância de critérios de acessibilidade na construção de novos edifícios públicos e na adaptação dos já existentes, conforme disposto no art. 227, §2o, da CF/1988: “
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
”

[g.n.]

A propósito, a Lei n. 10.098/2000, ao estabelecer normas gerais para a promoção da acessibilidade, em seus artigos 1o e 11, revela o espírito de Justiça e equidade que deve presidir a atuação estatal:

“
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
,
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios
e nos meios de transporte e de comunicação.

[...]

Art. 11.
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
.
”

[g.n.]

Em face de tais preceitos, resta evidente que a acessibilidade transcende a simples obrigação legal. Trata-se de um direito fundamental, inerente à condição humana, cujo exercício pleno deve ser garantido pelo Poder Público, sob pena de violação dos princípios constitucionais mais basilares. A omissão estatal, nesse contexto, não apenas priva as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de condições dignas de acesso, como atenta contra o próprio conceito de Justiça e inclusão, pilares da República.

Ademais, a acessibilidade não é prerrogativa exclusiva do setor público, porquanto se impõe ao setor privado o dever de aprimorar seus instrumentos de proteção às minorias, buscando garantir-lhes não apenas maior comodidade no cotidiano, mas sobretudo a plena independência na realização de suas atividades, aproximando suas condições de vida à normalidade que a sociedade almeja.

Nessa esteira, a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 8o, impõe de forma categórica a responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à acessibilidade:

“
Art. 8o
É dever do Estado, da sociedade e da família

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
”

[g.n.]

Em conclusão, a negligência na adaptação de edificações públicas ou privadas, em face das necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, consubstancia uma ofensa inadmissível aos direitos fundamentais e sociais, reiteradamente assegurados pela ordem jurídica vigente, especialmente no que tange ao princípio da dignidade humana.

É pacífico que ao Poder Judiciário é vedado interferir no mérito dos atos administrativos e na formulação de políticas públicas, limitando-se sua atuação à análise da legalidade dos referidos atos, em observância ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal
” (STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023).

No tocante à efetivação do direito à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, diante da omissão estatal, a c. Suprema Corte assim se pronunciou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO.
ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA.
REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.
” (STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024). [g.n.]

Nesse contexto, verifica-se que as medidas pleiteadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido de promover a adaptação dos prédios públicos às normas de acessibilidade vigentes, não constituem nenhuma afronta ao princípio da separação de poderes. Isso porque não se trata de uma indevida ingerência de um Poder na esfera de outro, mas sim de uma resposta legítima à inércia do ente público, que até o presente momento não implementou as adaptações necessárias.

Importa destacar que a concretização desses direitos fundamentais não se submete ao arbítrio ou à discricionariedade da Administração Pública, porquanto decorrem de normas claras, dotadas de eficácia plena e diretamente derivadas da Constituição. A natureza vinculativa desses direitos impõe um
múnus
público ao Poder Executivo, ou seja, um dever jurídico inescapável, passível de controle e de imposição, inclusive pela via judicial, garantindo-se, assim, a efetividade desses direitos por meio de da atuação necessária e legítima do Poder Judiciário.

Ademais, passados mais de 10 (dez) anos, o apelante insiste nas alegações de dificuldades administrativas e orçamentárias para justificar a não realização das adaptações necessárias nos prédios públicos.

Todavia, tal argumento de insuficiência de recursos orçamentários não afasta a obrigação do ente público de adotar as medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais se destaca a garantia de acessibilidade.

No tocante à alegação de impossibilidade de implementação de políticas públicas por questões de ordem orçamentária, o c. Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de maneira firme, rejeitando a invocação de tais dificuldades como justificativas para a inércia do Poder Público em assegurar direitos fundamentais. A seguir, colaciono julgados da c. Suprema Corte que corroboram tal entendimento:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2o)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E
DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
” (STF, ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019).
[g.n.]

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO DECLARADO CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL.

1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, quando inadimplente e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.

2. A compreensão do Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’(RE 820.910 AgR, ministroRicardo Lewandowski).

3. Agravo interno desprovido”
. (STF, RE 1.355.103-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.04.2023).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.
ALBERGUE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA. RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO.
ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. PRAZO. MANTIDO. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na Constituição Federal
. [...]. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2024).
[g.n.]

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO –
ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO –
IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF
– PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO.

[...]

A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.
”

(TJ-MT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023).
[g.n.]

Assim, o argumento da “
reserva do possível
” não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento de direitos fundamentais, sobretudo quando a omissão administrativa resulta na frustração da efetivação de direitos essenciais. Tal alegação revela-se ainda mais insustentável diante da ausência de qualquer comprovação nos autos sobre a alegada incapacidade financeira do ente público para honrar a obrigação constitucional que lhe é imposta. A efetivação de tais direitos não é passível de postergação indefinida, especialmente quando seu cumprimento é indispensável à dignidade da pessoa humana.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025